Tribunal: CARF
Processo: 10855.725873/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725873/2017-88
ACÓRDÃO
1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ENCAMINHADA PELOS
CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de Impugnação encaminhada via Correios
será considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem,
verificada em documento emitido pelos Correios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, quanto à parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil a fim de que, superada a questão jurídica relativa à tempestividade das
impugnações dos responsáveis indicados no voto da Conselheira Relatora, seja proferida decisão
complementar, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Alberto Pinto Souza Júnior, Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.147/1.184);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.185/1.222); Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 1.223/1.254) e Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-
fls. 1.223/1.254), relativos ao período de 2011 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no
montante total de R$ 3.659.449,05, os quais, abrangem a cobrança dos respectivos tributos
(principal), a incidência de juros de mora e multa qualificada no percentual de 150%, a seguir
discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
373.867,13
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2017)
245.209,24
MULTA PROPORCIONAL
560.800,69
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.179.877,06
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
179.040,20
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2017)
117.418,14
MULTA PROPORCIONAL
268.560,28
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
565.018,62
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
107.755,63
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2017)
71.558,62
MULTA PROPORCIONAL
161.633,42
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
340.947,67
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
497.333,90
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2017)
330.270,98
MULTA PROPORCIONAL
746.000,82
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
3
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.573.605,70
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, conforme descrito
no Relatório Fiscal.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIAS
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base em notas fiscais
eletrônicas emitidas com o CNPJ 00.015.097/0001-06 de VOTOPACK COMERCIO
ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, conforme relatório
fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011

997.888,86

150,00
28/02/2011

1.819.308,44

150,00
31/03/2011

2.407.622,94

150,00
30/04/2011

889.179,92

150,00
31/05/2011

1.007.660,67

150,00
30/06/2011

752.630,67

150,00
31/07/2011

355.866,96

150,00
31/08/2011

117.500,00

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2011

401.599,15

150,00
31/07/2011

471.235,40

150,00
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
4
31/08/2011

1.854.367,82

150,00
30/09/2011

697.751,60

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/10/2011

1.699.956,96

150,00
30/11/2011

1.595.196,23

150,00
31/12/2011

1.510.033,05

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base em notas fiscais
eletrônicas emitidas com o CNPJ 00.015.097/0001-06 de VOTOPACK COMERCIO
ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, conforme relatório
fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011

997.888,86

150,00
28/02/2011

1.819.308,44

150,00
31/03/2011

2.407.622,94

150,00
30/04/2011

889.179,92

150,00
31/05/2011

1.007.660,67

150,00
30/06/2011

752.630,67

150,00
31/07/2011

355.866,96

150,00
31/08/2011

117.500,00

150,00
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
5
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2011

401.599,15

150,00
31/07/2011

471.235,40

150,00
31/08/2011

1.854.367,82

150,00
30/09/2011

697.751,60

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/10/2011

1.699.956,96

150,00
30/11/2011

1.595.196,23

150,00
31/12/2011

1.510.033,05

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
6
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base em notas fiscais
eletrônicas emitidas com o CNPJ 00.015.097/0001-06 de VOTOPACK COMERCIO
ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, conforme relatório
fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011

997.888,86

150,00
28/02/2011

1.819.308,44

150,00
31/03/2011

2.407.622,94

150,00
30/04/2011

889.179,92

150,00
31/05/2011

1.007.660,67

150,00
30/06/2011

752.630,67

150,00
31/07/2011

355.866,96

150,00
31/08/2011

117.500,00

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2011

401.599,15

150,00
31/07/2011

471.235,40

150,00
31/08/2011

1.854.367,82

150,00
30/09/2011

697.751,60

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/10/2011

1.699.956,96

150,00
30/11/2011

1.595.196,23

150,00
31/12/2011

1.510.033,05

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
7
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base em notas fiscais
eletrônicas emitidas com o CNPJ 00.015.097/0001-06 de VOTOPACK COMERCIO
ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, conforme relatório
fiscal anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011

997.888,86

150,00
28/02/2011

1.819.308,44

150,00
31/03/2011

2.407.622,94

150,00
30/04/2011

889.179,92

150,00
31/05/2011

1.007.660,67

150,00
30/06/2011

752.630,67

150,00
31/07/2011

355.866,96

150,00
31/08/2011

117.500,00

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/06/2011

401.599,15

150,00
31/07/2011

471.235,40

150,00
31/08/2011

1.854.367,82

150,00
30/09/2011

697.751,60

150,00
Omissão de receitas da atividade, calculadas com base nas notas fiscais de venda
emitidas pelo CNPJ 12.406.758/0001-03, TAMPET COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA – ME, conforme relatório fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/10/2011

1.699.956,96

150,00
30/11/2011

1.595.196,23

150,00
31/12/2011

1.510.033,05

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
8
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 1.128/1.146), a Autoridade Fiscal apontou
de plano que, a ação fiscal, então iniciada em 02.05.2013, teria como alvo a pessoa jurídica
VOTOPACK COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA., e ao
comparecer ao endereço da referida empresa constatou-se que era desconhecida e o local estava
ocupado pela empresa TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA – ME, pelo menos
desde junho de 2011. Em consulta aos registros mantidos na JUCESP, aduziu que a VOTOPACK
COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA registrou distrato social
em 10.08.2012 e que, a única sócia remanescente, a Sra. Tereza Francisco Cardoso, seria uma
interposta pessoa:
“3.4 A tentativa de ciência do início do procedimento pela via postal à sócia de
Votopack foi improfícua, tendo a correspondência sido devolvida pelos Correios
com o motivo "desconhecido".
3.5 Providenciamos a ciência do início do procedimento por meio do Edital
DRF/SOR/SEFIS N° 013 DE 08/05/2012, que permaneceu afixado no saguão desta
repartição pelo período de 09/05/2013 a 25/05/2013. Portanto o procedimento
fiscal junto a Votopack teve sua data de início formalizada em 24/05/2013.
3.6 Mesmo tendo providenciado a ciência via edital, em 09/05/2013 realizamos
tentativa de ciência pessoal no endereço da sócia Tereza Cardoso, constante do
cadastro CPF, na Rua Maximínia2Leme, n° 20, Bairro Fornazari, Votorantim, SP e
constatamos o seguinte:
3.6.1 Trata-se de moradia bem simples, nada condizente com o perfil de uma
pessoa que seja sócia de uma empresa que tenha auferido faturamento
representado por sifras [Sic: cifras] milionárias (juntamos fotos tiradas no local
e pesquisa Google Maps2).
3.6.2 A atual moradora afirmou conhecer Tereza Cardoso, que a mesma residiu
ali, mas teria se mudado há vários meses, sem deixar seu novo endereço.
3.7 Outra informação a evidenciar dos assentamentos da JUCESP: podemos ver
que, até o ingresso da sócia Tereza Cardoso, Mário Henrique da Silva chegou a
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
9
deter 100% da participação societária (10/06/2010 a 23/02/2012). Vale destacar
que no período de 10/12/2007 a 10/06/2010, a sociedade era administrada em
conjunto pelos sócios Mário Henrique e Alexandre Paulino Mendes, CPF
313.120.648-97”. (destaques no original)
4.

Prossegue a Autoridade Fiscal relatando que a ação fiscal foi iniciada também em
face da TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA – ME em 08.05.2013, conforme se
observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“4 A ação fiscal em Tampet teve início em 08/05/2013, sobre a qual seguimos com
os relatos.
5 Com base na DIPJ arquivada na base de dados da RFB, constatamos o seguinte:
5.1 Tampet adotou o Lucro Real anual como forma de tributação do IRPJ.
5.2 A empresa tem por atividade econômica' o "Comércio varejista de outros
artigos de uso doméstico não especificados anteriormente - CNAE 47.59-8/99".
6 O objeto da sociedade conforme seus atos constitutivos é a exploração do ramo
de comércio varejista de materiais plásticos.
7 A DIPJ, cujos dados descrevemos abaixo, foi apresentada "zerada":
• n° da declaração: 0000740758
• período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
• n° do recibo de entrega: 21.79.34.53.95
• data e hora de recepção: 26/06/2012 12:09:10
8 Contraditoriamente ao informado na declaração constatamos que o volume de
faturamento real da pessoa jurídica para aquele período é expressivo, de acordo
com os dados representados pelas notas fiscais eletrônicas armazenadas no
ambiente do SPED/NF-e6. Segundo as planilhas que juntamos ao processo, o
volume de vendas totalizam R$_8.230.140,21 de abril a dezembro de 2011. Tais
números podem ser verificados no arquivo PLANILHA DIFERENCAS APURADAS que
instrui os autos.
9 Conforme os dados da Ficha 03 da DIPJ, a representante da pessoa jurídica é
Ana
Carolina
Momesso,
CPF 223.203.308-28;
e
a
responsável
pelo
preenchimento da declaração é a contabilista Nilde Clementina da Silva, CRC-SP
15P19362610-2, CPF 020.821.098-95. Destaque-se que Nilde da Silva é mãe de
Mário Henrique da Silva, pessoa que integrou o quadro societário de Votopack
antes da última sócia, Tereza Cardoso.
10 Em consulta à base de dados da DCTF, buscamos os registros relativos a
Tampet, porém não encontramos débitos declarados de IRPJ relativamente ao
período de janeiro a dezembro de 2011. Da mesma forma quanto à tributação
reflexa, qual seja: CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
10
11 Outra contradição encontrada se refere à escrituração comercial, extraída do
ambiente SPED/ECD (Escrituração Contábil Digital): O único registro contábil no
Livro Diário corresponde à indicação do saldo de caixa em 03/01/2011, no
montante de R$_22.000,00. Da mesma forma se apresenta o balanço patrimonial.
Pelas informações constantes da página de "dados das assinaturas" vê-se que se
trata das mesmas pessoas indicadas na DIPJ. Tendo em vista tal constatação, há
que se considerar que a escrituração da pessoa jurídica é imprestável para
identificar a efetiva movimentação bancária, bem como determinar a base de
cálculo do IRPJ, já que nada foi escriturado, revelando assim, evidentes indícios de
fraude.
12 Elaboramos o RCGE — Relatório de Constatação de Grupo Econômico, parte
integrante do presente. Trata-se de relatório extenso, onde relatamos
detalhadamente as circunstâncias que caracterizaram a formação de grupo
econômico de fato, e onde constam também as circunstâncias que embasam a
conclusão pela atribuição de responsabilidade tributária solidária às pessoas
físicas e jurídicas identificadas em epígrafe, quanto ao crédito tributário apurado
e lançado de ofício, objeto da presente autuação.
13 Retomemos a análise da PLANILHA DIFERENÇAS APURADAS, agora para avaliar
em conjunto as notas fiscais emitidas por Votopack e por Tampet.
13.1 Pode-se observar que durante os meses de abril a agosto de 2011 ambas
emitiram notas fiscais. Há concidência de principais destinatários das notas
fiscais: Votopack e Tampet emitiram NF para a Pet Plast" 11em junho, julho e
agosto de 2011; depois, Tampet seguiu emitindo notas para esse cliente até
agosto de 2012. O mesmo ocorre com o cliente Refriso, a quem Votopack
destinou mercadorias até junho de 2011, mês em que Tampet começou a
emitir notas fiscais destinadas ao mesmo cliente, e assim continuou nos meses
seguintes.
13.2 Os fatos acima e vários outros, todos correlacionados entre si, foram
devidamente circunstanciados no ROCE, e sustentam a atribuição a Tampet, da
condição de sujeito passivo principal, não apenas das importâncias vinculadas
às suas próprias vendas, mas também das parcelas vinculadas às notas fiscais
de venda emitidas por Votopack.
14 Esclareça-se adicionalmente em relação a Votopack que:
14.1 Não consta apresentação de DIPJ para o ano-calendário de 2011;
14.2 Apesar de constar a apresentação de DCTFs por Votopack (janeiro a maio
de 2011), não há débitos declarados de IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS
relativamente a todos os meses de 2011.
15 No resguardo dos interesses da Fazenda Nacional, efetuamos o lançamento de
ofício com base no somatório das notas fiscais representativas de receitas,
emitidas no período de janeiro a dezembro de 2011, conforme os demonstrativos
que são parte integrante dos AUTOS DE INFRAÇÃO IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cujos
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
11
valores, conforme visto, as fiscalizadas Tampet e Votopack deixaram de oferecer à
tributação. Esclareça-se que, de vez que a escrituração de Tampet é imprestável,
conforme já mencionamos, para fins de IRPJ o cálculo do imposto foi feito com
base no Lucro Arbitrado, conforme estatuído no artigo 530, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999).
16 Pelos fatos relatados aqui e narrados circunstanciadamente no RCGE, ficam
patentes as evidências da prática de sonegação e conluio na forma prevista nos
artigos 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, visto que as infrações
apuradas foram cometidas mediante ações ou omissões dolosas, que impediram
totalmente o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais”. (destaques no original)
5.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pois, em seu entendimento, a Fiscalizada teria, de forma intencional, sonegado
tributos em todo período fiscalizado, tendo em vista as ações ou omissões dolosas que impediram
o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador.
6.

Por ter entendido que a TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA – ME
integra um grupo econômico, a Autoridade atribuiu responsabilidade tributária solidária às
empresas consideradas integrantes desse grupo econômico de fato, bem como às pessoas físicas
titulares ou representantes legais dessas empresas, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e
135 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
7.

Consta do “Relatório de Constatação do Grupo Econômico” (e-fls. 556/1.127) a
descrição pormenorizada a respeito da confusão patrimonial, operacional e financeira entre as
empresas apontadas como integrantes do grupo econômico de fato. A esse respeito, transcrevo
trecho do relatório da decisão recorrida que bem resumiu os fatos:
“2.9. Aduziu no Relatório de Constatação do Grupo Econômico que há grupo
econômico de fato em razão da constatação da confusão patrimonial, operacional
e financeira entre as empresas apontadas como integrantes do grupo econômico
de fato.
2.10. Citou como caso de confusão patrimonial e operacional o uso do mesmo
número de telefone (15) 30148750 pelas empresas Allpet, Votopack e Tampet.
Citou ainda como prova da confusão patrimonial, a ação trabalhista de processo
no 0000087-77.2012.5.15.0135, vara de trabalho de Sorocaba/SP, na qual o
reclamante Fábio Alessandro Pleins afirma a existência de confusão patrimonial
entre Allworld BPL e Momesso Distribuidora, e que as empresas Refriso, Vedete,
Momesso Distribuidora, Allworld BPL e Odair Momesso fariam parte de um grupo
econômico. Apontou que a escrituração da empresa Refriso demonstra a
existência de confusão financeira entre as empresas Refriso, Tampet e Votopack.
Aduziu que o plano de contas da empresa Tampet, ainda que esteja sem
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
12
movimento, indica a confusão patrimonial entre Saferpak, Ortega Comércio e
Ortega Indústria. Também como caso de confusão patrimonial, indicou que
veículos e marcas pertencentes à Allworld BPL e Allworld S/A utilizados por
Refriso. Há diversos outros casos de confusão patrimonial, operacional e
financeira não citados aqui.
2.11. Relatou sobre fraudes fiscais envolvendo o ICMS, com o objetivo de fazer
economia com tributos(ICMS) e conseguir maior competitividade no mercado.
Confira-se:

2.12. Disse que o grupo econômico possui modo de atuação. Que esse modus
operandi está divido em 5 núcleos de atuação: núcleo controlador, núcleo
contábil, núcleo provedor, núcleo industrializador e núcleo distribuidor. Abaixo
um breve resumo desses núcleos.
2.13. Aduziu que é a família Momesso o Núcleo Controlador do grupo econômico
de fato. Inclusive dá-se a denominação do grupo econômico de Grupo Momesso.
2.14. Núcleo contábil: a) transformações societárias envolvendo interpostas
pessoas; b) manobras para impedir ou retardar o contato direto da administração
tributária com o contribuinte; c) escrituração contábil e fiscal centralizada;
d)transmissão de declarações à RFB.
2.15. Núcleo provedor: atua na aquisição dos itens da cadeia produtiva do grupo
econômico. Citou que integram este núcleo, as seguintes empresas: Allpet, Ortega
Comércio, Ortega Indústria, Saferpak, Tampet e Votopack.
2.16. Assim, foi descrito o Núcleo Industrializador: "é o coração do Grupo
Momesso, sem o qual não haveria razão na existência do grupo econômico, pois é
do produto fabricado que provém o faturamento e, por conseguinte, a fonte de
renda capaz de manter a estrutura que pertence à Família Momesso, mas que a
todo custo é mantida como se fosse de terceiros, não vinculados aos reais
proprietários, mediante manobras de interposição de pessoas."
2.17. Sobre o Núcleo distribuidor, disse que: "A existência do núcleo distribuidor
advém da tendência de qualquer produtor em procurar se adaptar à demanda de
mercado, bem como fomentar suas vendas. Ao contar com um núcleo
especializado na distribuição, o grupo minimiza a margem de custos inerentes a
um modelo verticalizado". Acrescentou ainda que: "Este núcleo, assim como o
“provedor”, apresenta histórico de alterações societárias com veementes indícios
de falsidade ideológica, mediante o uso de interpostas pessoas entre as pessoas
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
13
jurídicas e os seus reais proprietários (que são, no caso, os membros da Família
Momesso)."
2.18. Aduziu que há interesse comum entre todas as pessoas jurídicas e as
pessoas físicas consideradas integrantes do grupo econômico, e que houve prática
de fraude fiscal estruturada conforme descritos no Relatório de Constatação de
Grupo Econômico(RCGE): a) dissimulação de atos e negócios; b) utilização de
interpostas pessoas; c) falsificação de documentos; d) simulação de operações; e)
blindagem patrimonial; f) operações artificiosas sem fundamentação econômica;
f) utilização de empresas sem atividade econômica de fato, para absorver
eventuais responsabilizações. Que em razão disso atribuiu responsabilidade
tributária solidária com fundamento no artigo 124, I, e 135 do CTN”.
8.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e
apresentaram suas respectivas Impugnações, cujas alegações podem ser assim resumidas:
Tampet Comércio de Artefatos Plásticos Ltda e João Paulo Momesso:
(i)
alegam nulidade processual por ausência do relatório na mídia não
regravável;
(ii)
aduzem que somente foram gravadas planilhas em arquivos excel, sendo que
das análises não se encontram os motivos dos lançamentos e muito menos da
responsabilidade do sócio;
(iii) que não há nos Autos de Infrações contidos na mídia não regravável, as
respectivas motivações, que, certamente, encontra-se no relatório que não foi
gravado na mídia;
(iv) não se encontram também as provas das acusações. Para comprovação
desses afirmam que colacionaram o respectivo CD/DVR encaminhado via
postal;
(v)
alegam ainda a nulidade do Auto de Infração em razão de o motivo
determinante não se encontrar presente, que foi a inaptidão da Fiscalizada
Tampet;
(vi) aduzem que o ato declaratório que tornou inapta a Fiscalizada é nulo em
razão de: a) não possibilitar aos suplicantes o exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa; b) o ADE encontra-se fundamentado em ato
expressamente revogado. Afirmam que a empresa Tampet encontrava-se
regularmente inscrita perante a RFB até a emissão do ADE, mas após as
suposições do Auditor-fiscal e antes da publicação do ADE, não foi concedido
prazo algum aos Impugnantes para defesa ou contradizer tais acusações;
(vii) a IN RFB no 1.183/2001 que fundamentou o ADE de inaptidão da Fiscalizada já
estava revogada expressamente pela IN RFB 1.470/2014;
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
14
(viii) há decadência do lançamento com base no inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional, pois os valores foram devidos ao longo de 2011, mas que
somente ocorreu a notificação do lançamento em 27.12.2017;
(ix) a responsabilização tributária do sócio da empresa Fiscalizada é
improcedente. Aduz que: "a) quem está obrigado a recolher os tributos
devidos pela empresa é a pessoa jurídica; e, não obstante ela atuar por
intermédio de seu órgão, o sócio-gerente(ou diretor), a obrigação tributária é
daquela, e não deste; b) sempre que a empresa deixa de recolher o tributo na
data do respectivo vencimento, a impontualidade ou a inadimplência é da
pessoa jurídica, não do sócio-gerente(ou diretor); c) o sócio gerente(ou
diretor) só responde pelas dívidas da pessoa jurídica quando age com excesso
de mandato ou infração à lei, contrato social ou estatutos, exatamente nos
termos expressos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Os Autos
de Infração sequer alegam que o sócio agiu com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não sendo possível fala-se em
responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título ou a título de infração
legal.
Maria Julia da Silva:
(i)
aduz foi considerada responsável tributária da empresa Fiscalizada por ter
assinado contratos sociais de empresas como testemunha e ter participado
como sócia da empresa JM;
(ii)
a responsabilidade é matéria reservada à lei complementar, e no Código
Tributário Nacional, não consta que testemunha figure como possível devedor
solidário;
(iii) nenhuma das empresas, as quais a Impugnante é sócia, foi autuada;
(iv) jamais teve poderes de administração da empresa JM. E como nunca teve
poderes de administração, não se aplicaria a ela o artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, o qual exige que a pessoa possua poderes de
administração;
(v)
alega ainda a nulidade do Auto de Infração, pois estaria desacompanhado da
fundamentação-relatório fiscal. Ao final requereu a procedência da defesa
administrativa para excluir a Impugnante como responsável tributário.
Edimir Faustini Neiro:
(i)
aduz que não tem nada de ilegal em ter trabalhado como gerente na empresa
Barbakã Prestação de Serviço, de junho de 1996 a dezembro de 2008, e
depois na empresa Serv Prestadora de Serviços;
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
15
(ii)
afirma que cumpriu seu mister como gerente, mas nunca esteve ligado ao
empregador e nem atuou como se dono fosse;
(iii) pelo conhecimento vasto adquirido em 12 anos na empresa Barbakã é de
grande valia para empresas do ramo, e, por isso, que conseguiu manter o
contrato com a empresa Serv;
(iv) relatou que a empresa JM foi apenas uma fornecedora de produtos;
(v)
jamais contribuiu para qualquer empresa apontada no procedimento que
tornasse viável as acusações feitas, muito menos para atuação dos núcleos
contábil e provedor;
(vi) não há prova robusta e irrefutável de sua participação na fraude fiscal.
Anderson Rogerio Momesso:
(i)
relata que trabalhou como empregado com CTPF anotada nas empresas
Momesso Distribuidora e Barbakã Prestação de Serviços, sem qualquer poder
de gestão ou controle;
(ii)
não teve qualquer relação, muito menos com a devedora principal Tampet;
(iii) não faz parte do quadro social de qualquer empresa e não faz parte de
qualquer fraude fiscal ou blindagem patrimonial;
(iv) alega a ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos apurados no ano de
2011.
(v)
requer a exclusão de seus dados cadastrais do rol de devedores solidários, sob
pena de propor medidas judiciais cabíveis, inclusive com o pedido de
ressarcimento dos valores despendidos e indenização de dano moral, não
inferior a 10% sobre o valor lançado em seu nome.
Paola Alves Vivancos:
(i)
alega que foi empregada devidamente registrada das empresas Barbaka
Prestação de Serviços Ltda, Momesso Distribuidora de Bebidas Ltda e Serv
Prestação de Serviços Eireli-ME, e, por isso, não pode ser considerada
devedora solidária de uma empresa que nem sequer conhece (Tampet);
(ii)
aduz que é sócia da empresa P&J Administração e Negócios Ltda - ME,
constituída em 29.07.2010, muito posterior ao encerramento de atividade das
empresas Momesso Distribuidora de Bebidas (2008) e da filial da
Refrigerantes Vedete;
(iii) afirma que se os atos praticados aparentam legalidade, não deveria ter sido
incluída como devedora solidária.
Susana Momesso Oliveira:
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
16
(i)
afirma que foi responsabilizada solidariamente pelos débitos tributários
lançados de ofício contra a empresa Fiscalizada, sob entendimento de que
essa pertenceria "de fato" ao mesmo grupo econômico, e porque teria
figurado temporariamente no quadro societário de duas delas, Barbakã
Prestação de Serviços e H. Six Participações e Empreendimentos Ltda-ME;
porém asseverou que não praticava os atos de administração da empresa
Barbakã, já que, em 15.04.2010, outorgou procuração pública aos senhores
Anderson Rogério Momesso, Sidnei Momesso, Leila Regina Gonçalves Nuno
Momesso e Edemir Momesso, com plenos poderes de gestão;
(ii)
afirma que assinou poucos cheques para realização de alguns pagamentos,
sempre a pedido desses procuradores, mas sequer tinha conhecimento sobre
sua real situação contábil e financeira, não podendo ser responsabilizada por
quaisquer infrações cometidas;
(iii) nunca obteve nenhum proveito do rendimento supostamente sonegado, e
que seu padrão de vida não condiz com a situação de quem tenha agido com
o intuito de praticar a suposta fraude narrada;
(iv) embora tenha sido orientada a figurar como sócia-administradora na empresa
Barbakã Distribuidora enquanto funcionária da empresa Barbakã Prestação de
Serviços, sua situação financeira sempre permaneceu inalterada;
(v)
aduziu que, conforme se verifica pelo "relatório de constatação de grupo
econômico", a empresa H. Six foi aberta somente para administração de bens,
não havendo pagamento de pró-labore ou mesmo retirada de recursos em
favor da Impugnante;
(vi) se não havia geração de renda por referida empresa, não há que se falar em
fato gerador do imposto, tampouco em sonegação, motivo pelo qual deverá
ser excluída do polo passivo deste procedimento.
Nilde Clementina da Silva-ME e Nilde Clementina da Silva:
(i)
aduzem que o ato administrativo da responsabilização tributária é nulo de
pleno direito, uma vez que está ausente a fundamentação que é condição de
validade do lançamento tributário;
(ii)
como não receberam nenhum relatório fiscal, restou impossibilitada a defesa,
com ofensa à constituição quanto ao contraditório, ampla defesa e devido
processo legal e outros;
(iii) asseveram que o Auto deve ser cancelado, uma vez que o artigo 135 do
Código Tributário Nacional não prevê a figura do contador como responsável
solidário;
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
17
(iv) afirmam que o contador exerce uma atividade de meio, não de fim, e que
contabiliza, registra as informações que são transmitidas pelo seu cliente. A
responsabilidade tributária do contador pressupõe ato doloso, ou seja, a
prova inequívoca de que ele foi artífice da evasão fiscal;
(v)
alegaram que no Código Tributário Nacional não há previsão de
responsabilidade tributária fundada no conceito aberto de grupo econômico;
(vi) não pode ser atribuída a elas a responsabilização tributária porque nunca
tiveram poderes de gerência ou de administração na empresa Fiscalizada,
apenas prestou serviços de contabilidade a essa empresa.
Julio Cesar Momesso:
(i)
aduz que o Fisco expôs a responsabilidade tributária a ele com base em
relatório fiscal. Entretanto, não há nenhuma prova de relação, e muito menos
de sua responsabilidade com a empresa Tampet;
(ii)
é titular da pessoa jurídica Julio Cesar Momesso Eireli, constituída em
01.10.2002, e que essa empresa em momento algum teve relação com a
empresa Tampet;
(iii) como pessoa física, nunca compôs o quadro societário da Tampet, e nem ao
menos trabalhou nas dependências dela e nunca manteve qualquer tipo de
contrato com a empresa Tampet;
(iv) alega que a solidariedade obriga pessoas que tenham interesse na situação
que gerou a constituição do tributo, conforme o artigo 124 do Código
Tributário Nacional, mas que o Auditor Fiscal não provou qual o interesse
teria na situação da qual foi constituída a obrigação.
Denise Schiming:
(i)
como o lançamento foi lavrado em 15.12.2017 e os fatos geradores
ocorreram nos meses de janeiro a dezembro de 2011, o lançamento do
crédito tributário foi alcançado pela decadência;
(ii)
foi autuada como responsável tributária pelos tributos devidos pela empresa
Fiscalizada por ter assinado um contrato na condição de mera testemunha;
(iii) o Código Tributário Nacional não prevê a figura de testemunha de contratos
como responsável tributário pelos tributos eventualmente devidos por quem
pratica o fato gerador;
(iv) nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
fiscal de terceiros pelo crédito tributário pressupõe a descrição do ato ilícito
promovido pelo terceiro como condição de assunção do dever de pagar
tributo;
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
18
(v)
o ato administrativo é nulo de pleno direito, uma vez que está ausente a
fundamentação, que é a condição de validade do lançamento tributário;
(vi) recebeu apenas a informação de que contra si um crédito tributário teria sido
lançado sem nenhum relatório fiscal anexado, o que impossibilita a sua
defesa;
(vii) o Auditor-Fiscal não indicou com clareza e precisão o ato ilícito promovido
pela Impugnante.
Maria Cristina Schiming Athayde Oliveira:
(i)
o lançamento foi lavrado em 15.12.2017 e os fatos geradores ocorreram nos
meses de janeiro a dezembro de 2011, de modo que, estaria vencido o
quinquênio previsto no Código Tributário Nacional, e o lançamento teria sido
alcançado pela decadência;
(ii)
a Fiscalização não indicou com clareza e precisão o ato ilícito promovido pela
Impugnante, com ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo
legal e outros;
(iii) no Código Tributário Nacional não há hipótese de responsabilização tributária
solidária fundada no conceito aberto de grupo econômico;
(iv) como não foi administradora ou preposta da empresa Contribuinte, não há
que se falar em responsabilização tributária.
Alexandre Paulino Mendes:
(i)
como o lançamento foi lavrado em 15.12.2017 e os fatos geradores
ocorreram nos meses de janeiro a dezembro de 2011, estaria vencido o
quinquênio previsto no Código Tributário Nacional, e o lançamento teria sido
alcançado pela decadência;
(ii)
a Fiscalização não indicou com clareza e precisão o ato ilícito promovido pelo
Impugnante, em ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo
legal e outros;
(iii) no Código Tributário Nacional não há hipótese de responsabilização tributária
solidária fundada no conceito aberto de grupo econômico e como não foi
administrador ou preposto da empresa Contribuinte, não há que se falar em
sua responsabilização tributária.
Rita de Cassia Borges da Silva Betim:
(i)
alega nulidade do processo por inexistência de prova do Fisco relativa à
responsabilização tributária da Impugnante, seja como solidária, seja como
terceira, pelos créditos tributários lançados contra a Fiscalizada Tampet;
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
19
(ii)
aduz que o Fisco aludiu aos artigos 124, inciso I, e 135 do Código Tributário
Nacional, mas não esclareceu em nenhum momento qual teria sido o
interesse da Impugnante na situação que constitui os fatos geradores dos
tributos arrolados pelo Fisco;
(iii) trata-se de imputação impossível, considerando que ela nunca participou do
contrato social ou estatuto da firma Autuada;
(iv) o Fisco não comprovou que a Impugnante tivesse sido compradora,
vendedora de mercadorias/produtos constantes nas notas fiscais arroladas,
bem como nunca teve a obrigação, por qualquer título, de praticar qualquer
ato jurídico relacionado com a Autuada;
(v)
não há nenhuma prova nos autos de que a Impugnante, em qualquer tempo,
tenha sido mandatária, preposta ou empregada, diretora, gerente ou
representante da Autuada.
Sidnei Momesso:
(i)
alega prescrição quinquenal do lançamento, já que os fatos geradores
ocorreram em 2011 e a ciência do lançamento foi dada apenas em
28.12.2017, portanto, há mais de cinco anos dos fatos geradores;
(ii)
a empresa Refrigerantes Vedete Ltda, única empresa que atua como sócio no
período imprescrito, deixou de fabricar refrigerantes em 2001, entregando o
prédio que era locado da Momesso Distribuidora de Bebidas Ltda, e com isso,
passou a fabricar exclusivamente xarope de groselha, não mais se envolvendo
no comércio de refrigerantes;
(iii) por divergências com os demais sócios da empresa Refrigerantes Vedete
Ltda., encerrou todos os relacionamentos com a empresa Barbakã;
(iv) somente teve conhecimento da existência da devedora principal Tampet no
presente procedimento e nunca teve qualquer relacionamento com ela,
inclusive comercial com referida empresa;
(v)
com relação a seus sócios, não tem qualquer relacionamento, até porque,
com o Sr. João Paulo Momesso, filho de Otávio Momesso, primo dele, houve
diversas divergências familiares, obrigando-o a instaurar inquérito policial por
ameaça e agressão, e contra o pai dele, por falsidade documental;
(vi) relata que, com relação à empresa H. Six, essa foi constituída por primos de 1o
e 2o graus, os quais, sem qualquer anuência do acusado, constituíram referida
empresa, visando num futuro não tão próximo, prestar consultoria no setor
de bebidas;
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
20
(vii) não consta no presente procedimento, qualquer movimentação comercial
com a empresa de propriedade do Impugnante, Refrigerantes Vedete Ltda,
sendo certo ainda que suas filhas figuraram como sócias da empresa H. Six em
2006 e 2007, ou seja, no período já atingido pela prescrição;
(viii) o imóvel descrito no item 10.29.3.1 era o único pertencente ao Impugnante,
sendo tratado como bem de família, e, diante disso, fez doação aos filhos e
esses venderam e passaram a locá-lo, tudo em conformidade com a legislação
vigente;
(ix) a alegação do Agente Fiscal referente ao item 10.29.4.3, na qual sugere que o
empresário Sidnei Momesso possui vínculo com várias empresas, e não
apenas com Refrigerantes Vedete, tem certo sentido, até porque, os fatos
apontados ocorreram há 17 anos (2001), quando realmente os irmãos (Odair,
João Antônio, Antônio Osmar, Sidnei e Edemir) figuravam como sócios das
empresas Momesso Distribuidora de Bebidas Ltda., Momesso & Momesso
Ltda e Refrigerantes Vedete;
(x)
a partir de 2001, cada família tomou seu rumo e criaram empresas sem
qualquer vínculo, participação societária ou qualquer relacionamento
comercial;
(xi) não existe "Grupo Momesso" ou " Grupo Econômico de fato controlado pela
família Momesso.
Carmen de Fatima Garcia Momesso:
(i)
Aduz em preliminar a nulidade da responsabilização tributária;
(ii)
nos autos enviados pela Fiscalização, não há qualquer justificativa, prova ou
indício de prova que indique o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal dos lançados;
(iii) nunca teve participação societária ou de comando na empresa Fiscalizada
Tampet, e muito menos praticou qualquer ato em excesso de poderes;
(iv) alega cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio do
contraditório e à ampla defesa, pois foi responsabilizada solidariamente sem
qualquer justificativa ou prova ou indício de prova, e não foram colacionados
a mídia enviada por carta registrada, quaisquer documentos sobre o fato
gerador da obrigação principal dos tributos arrolados;
(v)
não se observou contraditório e a ampla defesa, pois não permitiu à
Impugnante o acesso à documentação pertinente a acusação que está
sofrendo.
Virginia Garcia de Carvalho:
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
21
(i)
em preliminar alega a nulidade do processo por ausência de prova da
responsabilidade tributária da Impugnante que vincule ao suposto crédito
tributário lançado contra a empresa Fiscalizada;
(ii)
em relação ao artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o Fisco não
esclareceu em nenhum momento qual teria sido o interesse da Impugnante
na situação que constitui os fatos geradores dos tributos arrolados;
(iii) em relação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, o Fisco também não
trouxe nenhuma prova de quais teriam sido os atos praticados pela
Impugnante;
(iv) trata-se de imputação impossível, considerando que ela nunca participou do
contrato social ou estatuto da empresa Fiscalizada;
(v)
a Fiscalização não comprovou que a Impugnante tivesse sido compradora,
vendedora de mercadorias/produtos constantes nas notas fiscais, bem como
nunca teve a obrigação, por qualquer título, de praticar qualquer ato jurídico
relacionado com a Autuada;
(vi) não há nenhuma prova nos autos de que a Impugnante, em qualquer tempo,
tenha sido mandatária, preposta ou empregada, diretora, gerente ou
representante da Autuada.

Allpet Indústria de Plástico Eireli - ME:
(i)
alega nulidade processual por ausência do relatório na mídia não regravável;
(ii)
não se encontram nos autos as provas das acusações;
(iii) requer a nulidade do Auto de Infração em razão de o motivo determinante
não se encontrar presente, que foi a inaptidão da Fiscalizada Tampet;
(iv) o ato declaratório que tornou inapta a Fiscalizada Tampet é nulo em razão de:
a) não possibilitou aos suplicantes o exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa; b) o ADE encontra-se fundamentado em ato expressamente
revogado. Afirmou que a empresa Tampet encontrava-se regularmente
inscrita perante a RFB até a emissão do ADE, mas após as suposições do
Auditor-Fiscal e antes da publicação do ADE, não foi concedido prazo algum
aos suplicantes para defesa ou contradizer tais acusações;
(v)
relata que a IN RFB no 1.183/2001 que fundamentou o ADE de inaptidão da
Fiscalizada já estava revogada expressamente pela IN RFB 1.470/2014;
(vi) aduz a decadência do lançamento com base no inciso I do artigo 173 do
Código Tributário Nacional;
(vii) alega a ausência de responsabilidade solidária, pois não há nos autos
acusações contra a Impugnante;
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
22
(viii) não há o que se falar em interesse comum entre a Impugnante e a Autuada,
pois cada uma possui personalidade jurídica própria e a Impugnante e não faz
parte do grupo econômico que a Autuada pertence.
Guisa Participações Ltda, Saferpak Plásticos Ltda, Evandro Franco de Almeida e
Marcela de Fatima Momesso Franco de Almeida:
(i)
alegam nulidade da responsabilização tributária solidária por cerceamento do
direito de defesa;
(ii)
quando da intimação, restou declarado que, supostamente, receberam no ato
a cópia da mídia digital não regravável com a descrição dos fatos que
motivaram a responsabilidade tributária. Afirmam que, em que pese tal
informação, certo é que os Impugnantes não receberam a cópia da alegada
gravação digital, sendo então desconhecidos para esses os documentos que
instruíram o aludido processo, bem como a descrição dos fatos e razões que
motivaram a alegada responsabilidade tributária;
(iii) houve violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa;
(iv) aduzem a ilegitimidade passiva ante a inexistência de responsabilidade
tributária dos Impugnantes, pois não há qualquer liame fático entre o sujeito
passivo e os Impugnantes a ensejar a caracterizada responsabilidade,
especialmente, pela inexistência de qualquer grupo, gestão ou controle entre
as empresas;
(v)
a empresa Fiscalizada Tampet foi constituída em 09.08.2010, a empresa
Impugante Saferpak Plásticos Ltda foi constituída em 04.11.2012 e a outra
empresa Impugnante Guisa participações Ltda, por sua vez, foi constituída em
26.04.2013;
(vi) os Impugnantes Evandro Franco de Almeida e Marcela de Fátima Momesso
Franco de Almeida são, respectivamente, marido e mulher, e, que, por
determinado período, participaram do quadro societário da Saferpak Plásticos
Ltda;
(vii) alegam que, para restar caracterizado um grupo econômico de fato, deve ser
constatada a gestão centralizada (unidade laboral, gerencial e patrimonial)
com estrutura própria meramente formal, sendo empresas que mantêm
vínculo negocial, compartilhando participações acionárias ou constituem
quadros societários controlados pelas mesmas pessoas, sem a necessidade de
manterem uma estrutura organizacional unificada juridicamente (apenas
materialmente);
(viii) para autorizar a aplicação do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o
simples interesse social, moral ou econômico nas consequências decorrentes
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
23
do fato gerador não são suficientes, é necessário um interesse jurídico
comum, no qual os envolvidos realizam conjuntamente o fato gerador.
Mario Henrique da Silva:
(i)
alega a ocorrência da decadência, pois o lançamento foi lavrado, em
15.12.2017, para fatos geradores ocorridos em 2011, ou seja, ultrapassou o
prazo decadencial de 5 anos;
(ii)
o ato administrativo de responsabilização tributária é nulo de pleno direito,
uma vez que está ausente a sua fundamentação, que é condição de validade
do ato administrativo;
(iii) recebeu apenas a informação de que contra si um crédito tributário teria sido
lançado sem nenhum relatório fiscal anexado, o que impossibilita a sua
defesa;
(iv) ao postar um lançamento tributário desacompanhado do relatório fiscal,
ocorreu ofensa à Constituição Federal, em especial, ao contraditório, ampla
defesa e devido processo legal e outros;
(v)
no artigo 135 do Código Tributário Nacional não consta a figura de contador
como responsável tributário pelos tributos eventualmente devidos pelos seus
clientes;
(vi) contador exerce uma atividade de meio, não de fim;
(vii) a responsabilizada tributária de contador pressupõe ato doloso, ou seja, a
prova inequívoca que foi ele o artífice da evasão fiscal;
(viii) no Código Tributário Nacional não há responsabilidade tributária fundada no
conceito aberto de grupo econômico;
(ix) afirma que apenas prestou serviços de contabilidade à empresa Fiscalizada e
jamais teve poderes de gerência ou de administração.
Odair Momesso:
(i)
em preliminar afirma que houve cerceamento do direito de defesa e violação
ao princípio do contraditório e à ampla defesa;
(ii)
foi responsabilizado solidariamente sem qualquer justificativa ou prova ou
indício de prova;
(iii) não foi colacionado à mídia enviada por carta registrada, quaisquer
documentos sobre o fato gerador da obrigação principal dos tributos
lançados;
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
24
(iv) não há nos autos qualquer justificativa, prova ou indício de prova que indique
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal dos tributos lançados;
(v)
nunca teve qualquer participação societária ou de comando na empresa
Fiscalizada Tampet, e muito menos praticou ato em excesso de poder.
Odair Momesso Junior:
(i)
em preliminar afirma que houve cerceamento do direito de defesa e violação
ao princípio do contraditório e à ampla defesa;
(ii)
foi responsabilizado solidariamente sem qualquer justificativa ou prova ou
indício de prova;
(iii) não foi colacionado à mídia enviada por carta registrada, quaisquer
documentos sobre o fato gerador da obrigação principal dos tributos
lançados;
(iv) não há nos autos qualquer justificativa, prova ou indício de prova que indique
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal dos tributos lançados;
(v)
nunca teve qualquer participação societária ou de comando na empresa
Fiscalizada Tampet, e muito menos praticou ato em excesso de poder.
Henrique Miller Rocha e H. L. Soluções Empresariais Ltda:
(i)
alegam decadência do lançamento do Pis e da Cofins referente ao período de
janeiro a novembro de 2011, visto que a base de cálculo do Pis e da Cofins é o
faturamento ou receita bruta mensal, e o fato gerador é o auferimento de
faturamento mensal, por tal razão o dispositivo a ser aplicado é o artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional;
(ii)
o Auto de Infração foi lavrado em 15.12.2017, quando estaria decaído o
lançamento do Pis e da Cofins do período de janeiro a novembro de 2011;
(iii) impossibilidade de responsabilização tributária com base no artigo 135 do
Código Tributário Nacional;
(iv) para enquadramento nesse dispositivo, a conduta dolosa de terceiro é
precípua, mas a Autoridade Fiscal se preocupou única e exclusivamente em
apontar o evento, sem, contudo, demonstrar o elemento volitivo da conduta
dos Impugnantes;
(v)
a responsabilidade tributária de terceiros do artigo em questão será atribuída
mediante verificação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou estatuto social, os quais exige o elemento dolo;
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
25
(vi) o Impugnante Henrique foi responsabilizado apenas pela condição de
funcionário de empresa e ter assinado como testemunha em alterações
societárias de empresas envolvidas e pela condição de parentesco com pessoa
também ligada ao grupo econômico de fato configurado;
(vii) as assinaturas foram firmadas sob ordens e não como ato livre e consciente
do Impugnante;
(viii) em relação à empresa H. L. Soluções a responsabilização tributária decorre
apenas pela prestação de serviço para algumas das empresas envolvidas na
fiscalização;
(ix) afirmam a impossibilidade de responsabilização solidária com base no artigo
124, I, do Código Tributário Nacional, pois não há nenhuma comprovação de
que os Impugnantes tenham interesse comum de natureza jurídica na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Daniela Talita Schiming Athayde Silva:
(i)
alega decadência, em razão desse lançamento ter sido lavrado apenas em
15.12.2017, para fatos gerados referentes aos meses de janeiro a dezembro
de 2011;
(ii)
não há previsão no Código Tributário Nacional a responsabilização tributária
por figurar como testemunha de contrato;
(iii) não há previsão no Código Tributário Nacional a responsabilização tributária
fundado no conceito aberto de grupo econômico;
(iv) o ato administrativo de responsabilização tributária é nulo de pleno direito,
uma vez que está ausente a fundamentação, condição de validade do
lançamento tributário;
(v)
há cerceamento do direito de defesa, porque apenas recebeu informação de
responsabilização tributária, mas sem relatório fiscal anexado, sendo
necessário que o Agente Fiscal indicasse com clareza e precisão o ato ilícito
promovido pela Impugnante, bem como a aferição do resultado econômico,
produto da suposta sonegação, para lhe atribuir o dever tributário;
(vi) a responsabilização tributária de terceiros do artigo 135 do Código Tributário
Nacional pressupõe a descrição do ato ilícito promovido pelo terceiro, mas
que não ocorreu no presente caso.
Contabilidade Silva Eireli EPP e Leandro da Silva Pereira:
(i)
alegam decadência do lançamento do Pis e da Cofins referente ao período de
janeiro a novembro de 2011, pois a base de cálculo do Pis e da Cofins é o
faturamento ou receita bruta mensal, e o fato gerador é o auferimento de
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
26
faturamento mensal, de modo que, o dispositivo a ser aplicado é o artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional;
(ii)
o Auto de Infração foi lavrado em 15.12.2017, quando já estaria decaído o
lançamento do Pis e da Cofins do período de janeiro a novembro de 2011;
(iii) o Impugnante Leandro da Silva Pereira foi empregado da empresa Digintel
Soluções Inteligentes Ltda, de 2005 a 2010, e cumpriu tarefas por temor
hierárquico e não por livre arbítrio;
(iv) as assinaturas deste em ato de constituição ou alteração societária foram
firmadas sob ordens de superior hierárquico e não como ato livre e
consciente;
(v)
a empresa Digintel Soluções Inteligentes Ltda é idônea e permanece regular, e
não foi incluído como responsável tributário;
(vi) a Contabilidade Silva Eireli encontra-se estabelecida no mesmo endereço do
escritório de Nilde Clementina da Silva, em razão de oportunidade comercial e
não para burlar as normas jurídicas;
(vii) impossibilidade de responsabilização tributária com base no artigo 135 do
Código Tributário Nacional;
(viii) para enquadramento nesse dispositivo, a conduta dolosa de terceiro é
precípua, mas a Autoridade Fiscal se preocupou única e exclusivamente em
apontar o evento, sem, contudo, demonstrar o elemento volitivo da conduta
dos Impugnantes;
(ix) a responsabilidade tributária de terceiros do artigo em questão será atribuída
mediante verificação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou estatuto social, os quais exige o elemento dolo;
(x)
os Impugnantes em nenhum momento exerceram gerência ou administração
das empresas fiscalizadas;
(xi) foram considerados responsáveis tributários pela simples condição de
prestadores de serviço ou por razões perfunctórias, como, por exemplo, a
assinatura como testemunha em ato societário, sem apurar a verdadeira
intenção (dolo) na prática dos atos que possam ter resultado no cerne da
fiscalização;
(xii) impossibilidade de responsabilização solidária com base no artigo 124, I, do
Código Tributário Nacional, pois não há nenhuma comprovação de que os
Impugnantes tenham interesse comum de natureza jurídica na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

Allworld Brasil Participações Ltda:
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
27
(i)
alega a nulidade da responsabilização tributária solidária em razão da
inexistência de prova do Fisco;
(ii)
não há nos autos nenhuma prova da responsabilidade tributária;
(iii) o Fisco não esclareceu (fundamentou) em nenhum momento qual teria sido o
interesse da Impugnante na situação que constituiu os fatos geradores dos
tributos lançados;
(iv) aduz a ocorrência da homologação tácita dos lançamentos dos quatro
trimestres de 2011;
(v)
o Fisco apesar de considerar imprestável a escrituração da empresa
Fiscalizada, não trouxe prova, seja da imprestabilidade, seja da inveracidade
dos fatos registrados;
(vi) como o SPED recepcionou, validou, armazenou e autenticou escrituração
contábil e fiscal da empresa Fiscalizada, foi totalmente absurdo o
arbitramento sob o argumento de imprestabilidade da escrituração para fins
de apuração do Lucro Real;
(vii) aduz nulidade por cerceamento do direito de defesa pela não juntada da DIPJ
do ano base de 2011, da Autuada principal, e pela não juntada dos
documentos que deram suporte à convicção do Fisco relacionada com a
suposta imprestabilidade da escrituração do lucro real;
(viii) a multa de 150% tem considerar confiscatório;
(ix) a ação fiscal é improcedente dado o erro de fato, ou enriquecimento sem
causa, ou em razão da iliquidez e incerteza decorrentes, ante a não exclusão
do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da
COFINS.
Edson Luiz Silveira Melo:
(i)
alega a nulidade da responsabilização tributária solidária em razão da
inexistência de prova do Fisco;
(ii)
não há nos autos nenhuma prova da responsabilidade tributária de Allworld
Brasil Participações Ltda que, legitimamente, o vincule ao suposto crédito
tributário lançado contra a Tampet Comércio de Artefatos Plásticos Ltda –
ME;
(iii) o Fisco não esclareceu (fundamentou) em nenhum momento qual teria sido o
interesse do Impugnante na situação que constituiu os fatos geradores dos
tributos lançados;
(iv) afirma a ocorrência da homologação tácita dos lançamentos dos quatro
trimestres de 2011;
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
28
(v)
alega nulidade do arbitramento por ofensa ao §2o do artigo 9o do Decreto-Lei
1598/1977;
(vi) o Fisco não trouxe prova da imprestabilidade, da inveracidade dos fatos
registrados;
(vii) o SPED recepcionou, validou, armazenou e autenticou escrituração contábil e
fiscal da empresa Fiscalizada, sendo totalmente absurdo o arbitramento sob o
argumento de imprestabilidade da escrituração para fins de apuração do
Lucro Real;
(viii) alega nulidade por cerceamento do direito de defesa pela não juntada da DIPJ
do ano base de 2011, da Autuada principal, e pela não juntada dos
documentos que deram suporte à convicção do Fisco relacionada com a
suposta imprestabilidade da escrituração;
(ix) alega a nulidade da multa de 150% por ser confiscatória;
(x)
a ação fiscal é improcedente dado o erro de fato ou enriquecimento sem
causa, ou em razão da iliquidez e incerteza decorrentes, ante a não exclusão
do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da
COFINS.
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 30 de outubro de 2018, a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no
06-064.589 (e-fls. 2.905/2.971), entendeu por bem julgá-las parcialmente procedentes, nos
seguintes termos:
“Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, em: 1)
quanto ao auto de infração, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar
parcialmente procedente a impugnação para: a) cancelar o lançamento referente
ao Período de Apuração (PA) do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2011
do IRPJ e da CSLL, assim como o lançamento do Pis e da Cofins referente aos PAs
dos meses de janeiro a novembro de 2011; b) manter o lançamento referente ao
PA do quarto trimestre de 2011 do IRPJ e da CSLL, bem como o lançamento do Pis
e da Cofins referente ao PA do mês de dezembro de 2011, e mantidas suas
respectivas multas qualificadas. 2) quanto à responsabilização solidária: a) julgar
improcedente as impugnações, para manter a atribuição de responsabilização
solidária de Allpet Industria De Plasticos Eireli - Me, Allworld Brasil Participacoes
Ltda, Contabilidade Silva - Eireli - Epp, Guisa Participacoes Ltda, H.L. Solucoes
Empresariais Ltda - Me, Nilde Clementina Da Silva - Me, Saferpak Plasticos Ltda -
Me, Alexandre Paulino Mendes, Anderson Rogerio Momesso, Carmen De Fatima
Garcia Momesso, Denise Schiming, Edimir Faustini Neiro, Edson Luiz Silveira Melo,
Evandro Franco De Almeida, Henrique Miller Rocha, Joao Paulo Momesso, Julio
Cesar Momesso, Leandro Da Silva Pereira, Marcela De Fatima Momesso Franco De
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
29
Almeida, Maria Cristina Schiming Athayde Oliveira, Maria Julia Da Silva, Mario
Henrique Da Silva, Nilde Clementina Da Silva, Odair Momesso, Odair Momesso
Junior, Paola Alves Vivancos, Rita De Cassia Borges Da Silva Betim, Sidnei
Momesso, Susana Momesso Oliveira, Virginia Garcia De Carvalho; b) julgar
procedente a impugnação, para afastar a atribuição de responsabilização solidária
de Daniela Talita Schiming Athayde Silva; c) declarar definitiva a Responsabilização
Tributária de: Assist Servicos Terceirizados Ltda - Me, Barbaka Distribuidora E
Comercio Ltda, Barbaka Prestacao De Servicos Ltda, E.O.X. Participações Ltda, H.
Six Participações e Empreendimentos Ltda -Me, Industria de Sucos Sumo
Industrial - Eireli, JM Distribuidora De Bebidas e Produtos Alimenticios Ltda - Me,
Lockland Brasil Participações Ltda, Momesso Distribuidora De Bebidas Ltda,
Ortega Comercio De Artefatos Plasticos Eireli, Ortega Industria e Comercio De
Artefatos Plasticos Ltda - Me, P&J Administracao e Negocios Ltda - Me, Panorama
Comercio e Distribuicao De Bebidas Eireli - Me, Preve Comercio De Alimentos e
Bebidas em Geral Ltda - Me, Redis - Registro Distribuidora Ltda, Refrigerantes
Vedete Ltda - Me, Refriso Refrigerantes Sorocaba Ltda, Serv Prestacao De Servicos
Eireli - Me, Tampet Industria De Plasticos Da Amazonia Ltda, Votopack Comercio
Atacadista e Distribuicao De Artefatos Plasticos Ltda - Me, Ana Carolina Momesso
Dalla Mora, Ana Paula Momesso, Daiane Caroline Machado Athayde, Francisco
Carlos Oliveira, Geraldo Athayde Filho, Juvenal Athayde Neto e Rafael Athayde”.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
LUCRO
REAL.
ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL
IMPRESTÁVEL.
A escrituração comercial imprestável, por impossibilitar a apuração do lucro real,
autoriza o arbitramento do lucro, conforme art. 530, inciso II, do RIR/99.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Se o aviso de recebimento (AR) comprova que houve ciência do inteiro teor de um
processo, não há que se falar em nulidade por ausência de relatório fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL. PRÁTICA DE DOLO E FRAUDE. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
REGRA DO ART 173, I, DO CTN.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
30
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de lançamento
por homologação, nos casos de dolo e fraude, é o estabelecido no artigo 173,
inciso I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Devendo ser cancelado o lançamento
relativos aos períodos alcançados pela decadência.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO E FRAUDE. APLICAÇÃO.
A prática de sonegação e fraude fiscal justifica a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. SONEGAÇÃO E FRAUDE.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Administrador da pessoa jurídica envolvida em sonegação e fraude fiscal incide no
art. 135, III, do CTN, e, portanto, é responsável tributário.
ESQUEMA DE FRAUDE FISCAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL, OPERACIONAL E
FINANCEIRA. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
Quando há esquema de fraude fiscal, confusão patrimonial, operacional e
financeira entre empresas, verifica-se a existência tanto do interesse econômico
quanto do interesse jurídico, e, portanto, aplica-se a elas a solidariedade prevista
no art. 124, I, do CTN, bem como a seus sócios e administradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
11.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
06-064.589 em relação à empresa TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA – ME e aos
demais responsáveis solidários, conforme demonstra a tabela abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
E- FLS.
A.R./DTE/EDITAL
TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
LTDA – ME
15.03.2019
(sexta-feira)
4.113
EDITAL
ALLPET INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
12.12.2018
(quinta-feira)
3.676
A.R.
ALLWORD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.658
A.R.
ASSIST SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.106
EDITAL
BARBAKA DISTRIBUIÇÕES E COMÉRCIO LTDA
13.12.2018
(sexta-feira)
3.604
A.R.
BARBAKA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.107
EDITAL
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
31
CONTABILIDADE CORREA SILVA EIRELI
12.12.2018
(quinta-feira)
3.691
A.R.
E.O.X. PARTICIPAÇÕES LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.118
EDITAL
HENRIQUE MILLER ROCHA SERVIÇOS
12.12.2018
(quinta-feira)
3.646
A.R.
H. SIX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.108
EDITAL
JM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.129
EDITAL
LOCKLAND BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.109
EDITAL
MOMESSO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.111
EDITAL
NILCE CLEMENTINA DA SILVA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.688
A.R.
ORTEGA COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
EIRELI
11.12.2018
(terça-feira)
3.670
A.R.
ORTEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA
11.12.2018
(terça-feira)
3.667
A.R.
P&J ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.619
A.R.
PANORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS EIRELI
13.12.2018
(sexta-feira)
3.601
A.R.
PREVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM
GERAL LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.112
EDITAL
REDIS – COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.124
EDITAL
REFRIGERANTES VEDETE LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.125
EDITAL
REFRISO REFRIGERANTES SOROCABA LTDA
13.12.2018
(sexta-feira)
3.622
A.R.
SAFERPAK SERVIÇOS LTDA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.637
A.R.
SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
12.12.2018
(quinta-feira)
3.607
A.R.
TAMPET INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA
LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.126
EDITAL
TEREZA FRANCISCO CARDOZO
13.12.2018
(sexta-feira)
3.685
A.R.
ALEXANDRE PAULINO MENDES
15.03.2019
(sexta-feira)
4.114
EDITAL
ANA CAROLINA MOMESSO DALLA MORA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.115
EDITAL
ANA PAULA MOMESSO
15.03.2019
(sexta-feira)
4.116
EDITAL
ANDERSON ROGÉRIO MOMESSO
13.12.2018
(sexta-feira)
3.625
A.R.
CARMEM DE FÁTIMA GARCIA MOMESSO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.649
A.R.
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
32
DAIANE CAROLINE MACHADO ATHAYDE
15.03.2019
(sexta-feira)
4.117
EDITAL
DANIELA TALITA SCHIMING ATHAYDE SILVA
11.12.2018
(terça-feira)
3.616
A.R.
DENISE SCHIMING
11.12.2018
(terça-feira)
3.598
A.R.
EDIMIR FAUSTINI NEIRO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.634
A.R.
EDSON LUIZ SILVEIRA MELO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.673
A.R.
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.119
EDITAL
FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.120
EDITAL
GERALDO ATHAYDE FILHO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.640
A.R.
HENRIQUE MILLER ROCHA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.631
A.R.
JOÃO PAULO MOMESSO
15.03.2019
(sexta-feira)
4.121
EDITAL
JULIO CESAR MOMESSO
11.12.2018
(terça-feira)
3.664
A.R.
JUVENAL ATHAYDE NETO
15.03.2019
(sexta-feira)
4.122
EDITAL
LEANDRO DA SILVA PEREIRA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.628
A.R.
MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.110
EDITAL
MARIA CRISTINA SCHIMING ATHAYDE OLIVEIRA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.123
EDITAL
MARIA JULIA DA SILVA
13.12.2018
(sexta-feira)
3.679
A.R.
MARIO HENRIQUE DA SILVA
11.12.2018
(terça-feira)
3.661
A.R.
NILDE CLEMENTINA DA SILVA
12.12.2018
(quinta-feira)
3.613
A.R.
ODAIR MOMESSO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.655
A.R.
ODAIR MOMESSO JUNIOR
12.12.2018
(quinta-feira)
3.652
A.R.
PAOLA ALVES VIVANCOS
18.12.2018
(terça-feira)
3.694
A.R.
RAFAEL ATHAYDE
18.12.2018
(terça-feira)
3.592
A.R.
RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA BETIM
13.12.2018
(sexta-feira)
3.595
A.R.
SIDNEI MOMESSO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.643
A.R.
SUSANA MOMESSO OLIVEIRA
26.12.2018
(quarta-feira)
3.697
A.R.
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
33
VIRGINIA GARCIA DE CARVALHO
14.12.2018
(sexta-feira)
3.682
A.R.
12.

Os Recorrentes apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários, ratificando as
alegações que já haviam sido suscitadas nas Impugnações, as quais podem ser resumidas da
seguinte forma:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
HENRIQUE MILLER ROCHA
SERVIÇOS

H.L. SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA
a) inexiste qualquer ofensa aos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional, vez que os Recorrentes não praticaram atos dolosos para auxiliar as
Fiscalizadas em qualquer evasão fiscal que tenham cometido. O Recorrente
HENRIQUE MILLER ROCHA era empregado com carteira assinada da empresa
DIGINTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA e posteriormente sócio da empresa
H.L SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA que prestaram serviços à Fiscalizada,
porém, sem qualquer vinculação aos atos que as são imputados; b) não se
pode atribuir a responsabilidade tributária aos Recorrentes em razão da
relação contratual que tiveram com a empresa Fiscalizada; c) não concorreram
com interesse econômico ou jurídico nos supostos fatos ilícitos imputados à
empresa Fiscalizada.
3.039/3.064
LEANDRO DA SILVA PEREIRA

CONTABILIDADE CORREA
SILVA EIRELI
a) o Recorrente LEANDRO DA SILVA PEREIRA foi funcionário da empresa
DIGINTEL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA de 2005 a 2010 exercendo diversas
atribuições decorrentes da função de auxiliar de contabilidade, contudo, essa
atividade desempenhada na empresa em tela não lhe outorga a condição de
participante da administração e gerência da empresa Fiscalizada; b) associou-
se à HENRIQUE MILLER ROCHA SERVIÇOS constituindo a empresa H.L.
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, a qual foi contratada pelas empresas do
presente grupo econômico; c) o local em que está estabelecida a Recorrente
CONTABILIDADE SILVA EIRELI EPP era o mesmo endereço do escritório de
NILDE CLEMENTINA DA SILVA, em razão de oportunidade comercial e não para
burlar as normas jurídicas; d) inexiste qualquer ofensa aos artigos 124 e 135 do
Código Tributário Nacional, vez que os Recorrentes não praticaram atos
dolosos para auxiliar a Fiscalizadas em qualquer evasão fiscal que tenham
cometido; e) não concorreram com interesse econômico ou jurídico nos
supostos fatos ilícitos imputados à empresa Fiscalizada; f) para que os
Recorrentes pudessem ser responsáveis tributários, era necessário que
possuíssem poderes para agir em nome das empresas fiscalizadas e a intenção
livre e consciente de agir contrariamente à lei, infringindo-a e, essa prova não
existe.

3.238/3.262
EDSON LUIZ SILVEIRA MELO
a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) o Fisco não esclareceu qual teria sido o
interesse do Recorrente na situação que constituiu os fatos geradores dos
tributos; d) o Fisco não trouxe nenhuma prova de quais seriam os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos; e) sem prova conclusiva da materialidade de ato específico
praticado pelo Recorrente, não há falar-se em solidariedade nos termos do
artigo 124 nem a título de responsabilidade de terceiros nos termos do artigo
135, ambos do Código Tributário Nacional; f) o Auto de Infração seria nulo por
falta de objeto; g) teria ocorrido a homologação tácita dos lançamentos dos
quatro trimestres de 2011; g) cerceamento de defesa pela ausência de DIPJ e
dos documentos considerados imprestáveis pela Autoridade Fiscal da empresa
Fiscalizada; h) nulidade do arbitramento; i) nulidade da multa por ser
confiscatória; j) nulidade do lançamento por ausência de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
3.447/3.476
VIRGINIA GARCIA DE
CARVALHO
a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) o Fisco não esclareceu qual teria sido o
interesse do Recorrente na situação que constituiu os fatos geradores dos
tributos; d) o Fisco não trouxe nenhuma prova de quais seriam os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
3.480/3.507
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
34
estatutos; e) sem prova conclusiva da materialidade de ato específico
praticado pelo Recorrente, não há falar-se em solidariedade nos termos do
artigo 124 nem a título de responsabilidade de terceiros nos termos do artigo
135, ambos do Código Tributário Nacional; f) o Auto de Infração seria nulo por
falta de objeto; g) teria ocorrido a homologação tácita dos lançamentos dos
quatro trimestres de 2011; g) cerceamento de defesa pela ausência de DIPJ e
dos documentos considerados imprestáveis pela Autoridade Fiscal da empresa
Fiscalizada; h) nulidade do arbitramento; i) nulidade da multa por ser
confiscatória; j) nulidade do lançamento por ausência de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
ALEXANDRE PAULINO
MENDES
a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) o simples fato do Recorrente constar no
contrato social como sócio administrador não lhe concede direitos de gestão;
d) os arquivos digitais denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de
Constatação de Grupo Econômico", estavam corrompidos; e) impossibilidade
do Recorrente apurar o lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio
desacompanhado do Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo
Econômico, restando clara a nulidade por ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3.512/3.517
DENISE SCHIMING
a) o fato da Recorrente ter escriturado documentos contábeis, fiscais, não
enseja a imputação da responsabilidade tributária descrita no Código
Tributário Nacional, até porque trata-se de contadora desenvolvendo suas
atividades profissionais; b) para a imputação da responsabilidade tributária da
Recorrente se faz necessária a presença do dolo e poderes de gerência; c) o
simples fato da Recorrente constar no contrato social como sócio
administrador não lhe concede direitos de gestão; d) os arquivos digitais
denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de Constatação de Grupo
Econômico", estavam corrompidos; e) impossibilidade da Recorrente apurar o
lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio desacompanhado do
Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo Econômico, restando clara a
nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
3.522/3.533
MARIA CRISTINA SCHIMING
ATHAYDE OLIVEIRA
a) ausência de responsabilidade da Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) o simples fato da Recorrente constar no
contrato social como sócia administradora não lhe concede direitos de gestão;
d) os arquivos digitais denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de
Constatação de Grupo Econômico", estavam corrompidos; e) impossibilidade
da Recorrente apurar o lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio
desacompanhado do Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo
Econômico, restando clara a nulidade por ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3.537/3.546
MARIA JULIA DA SILVA1
a) o período em que a Recorrente foi sócia administradora foi objeto de
afastamento pelos Julgadores “a quo”, face o reconhecimento da decadência
do período, inexistindo assim, hipótese motivadora de responsabilidade
tributária; b) o fato da Recorrente ter assinado documentos sociais como
testemunha não válida a imputação da responsabilidade tributária, até
porque, o texto complementar não elenca a testemunha como possível
devedor tributário; c) trata-se de contadora desenvolvendo suas atividades
profissionais; d) a questão da Recorrente ter sido sócia administradora da
empresa JM não enseja a responsabilidade tributária, já que para isto, é
necessária a existência do elemento dolo, situação que não foi demonstrada;
e) o simples fato da Recorrente constar no contrato social como sócia
administradora não lhe concede direitos de gestão; f) os arquivos digitais
denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de Constatação de Grupo
Econômico", estavam corrompidos; g) impossibilidade da Recorrente apurar o
lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio desacompanhado do
Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo Econômico, restando clara a
nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
3.551/3.556

1 Não constam as primeiras páginas do Recurso Voluntário.
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
35
MARIO HENRIQUE DA SILVA
a) o fato do Recorrente ter escriturado documentos contábeis, fiscais, não
enseja a imputação da responsabilidade tributária descrita no Código
Tributário Nacional, até porque trata-se de contador desenvolvendo suas
atividades profissionais; b) para a imputação da responsabilidade tributária do
Recorrente se faz necessária a presença do dolo e poderes de gerência; c) o
simples fato do Recorrente constar no contrato social como sócio
administrador não lhe concede direitos de gestão; d) os arquivos digitais
denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de Constatação de Grupo
Econômico", estavam corrompidos; e) impossibilidade da Recorrente apurar o
lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio desacompanhado do
Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo Econômico, restando clara a
nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
3.562/3.573
NILDE CLEMENTINA DA SILVA
– ME

NILDE CLEMENTINA DA SILVA
a) o fato das Recorrentes terem escriturado documentos contábeis, fiscais, não
enseja a imputação da responsabilidade tributária descrita no Código
Tributário Nacional, até porque tratam-se de contadoras desenvolvendo suas
atividades profissionais; b) para a imputação da responsabilidade tributária das
Recorrentes se faz necessária a presença do dolo e poderes de gerência; c) o
simples fato das Recorrentes constarem no contrato social como sócias
administradores não lhe concede direitos de gestão; d) os arquivos digitais
denominados "Relatório Fiscal" e "Relatório de Constatação de Grupo
Econômico", estavam corrompidos; e) impossibilidade das Recorrentes
apurarem o lançamento tributário, vez que o Auto de Infração veio
desacompanhado do Relatório Fiscal e Relatório da Apuração de Grupo
Econômico, restando clara a nulidade por ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3.578/3.585
EDIMIR FAUSTINI NEIRO
a) não há nada de ilegal em ter trabalhado nas empresas 'Barbakã Prestação
de Serviços", de junho de 1996 a dezembro de 2008 e com a empresa "Serv
Prestação de Serviços", até porque durante todo esse período, em ambas as
empresas. cumpriu com seus misteres de funcionário, inclusive, com contrato
de trabalho regular e legal; b) atuou como gerente nas empresas. cumprindo
com suas obrigações de funcionário, porém nunca esteve ligado ao mesmo
empregador e nem atuou como se dono fosse de quaisquer das duas; c)
atualmente trabalha na empresa "Panorama", que por sua vez, não atua para
as empresas ligadas à família Momesso; d) com relação à empresa "JM", essa
foi apenas uma fornecedora de produtos, e, com o encerramento de suas
atividades, passou a comprar diretamente da fábrica; e) as provas constantes
dos autos são por demais frágeis e não servem para responsabilizar o
Recorrente.
3.799/3.803
P&J ADMINISTRAÇÃO E
NEGÓCIOS LTDA
Não apresentou Impugnação.
a) não obteve êxito em efetuar o protocolo de sua Impugnação via digital e
requereu, provisoriamente, o recebimento de via física que foi enviada por
correio e dentro do prazo para resposta; b) requer prazo de 30 (trinta) dias
para juntar aos autos o AR correspondente ao envio da Impugnação para que
seja afastada a revelia equivocadamente aplicada; c) a revelia somente atinge
a matéria fática e não alcança as questões de direito; d) a Recorrente não
guarda nenhum vínculo com as empresas do grupo econômico; e) a
manutenção da Recorrente na qualidade de responsável solidária é
procedimento totalmente abusivo.
3.807/3.814
GUISA PARTICIPACOES LTDA
a) a Recorrente não recebeu cópia da gravação digital aludida nos autos,
restou desconhecido, desde a origem, a natureza e o teor dos documentos que
instruíram o processo, bem assim a minuciosa descrição dos fatos e as razões
que levaram esta Recorrente a ser enquadrada como responsável tributária
solidária; b) necessária a nulidade de todos os atos processuais relativos a esta
Recorrente, por expressa e inequívoca violação aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; c) a Recorrente
foi criada em momento posterior à época em que a empresa Tampet foi objeto
de fiscalização tributária; d) não há absolutamente o menor indício que
justifique a configuração de grupo econômico de fato no caso ora em exame,
até mesmo porque jamais a Recorrente manteve qualquer forma de vínculo,
seja de que natureza for (comercial, empresarial, societária, patrimonial,
operacional, financeira etc.) com a Fiscalizada e tampouco beneficiou-se da
3.821/3.835
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
36
alegada inadimplência fiscal dessa.
SAFERPAK SERVIÇOS LTDA
a) a Recorrente não recebeu cópia da gravação digital aludida nos autos,
restou desconhecido, desde a origem, a natureza e o teor dos documentos que
instruíram o processo, bem assim a minuciosa descrição dos fatos e as razões
que levaram esta Recorrente a ser enquadrada como responsável tributária
solidária; b) necessária a nulidade de todos os atos processuais relativos a esta
Recorrente, por expressa e inequívoca violação aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; c) a Recorrente
foi criada em momento posterior à época em que a empresa Tampet foi objeto
de fiscalização tributária; d) não há absolutamente o menor indício que
justifique a configuração de grupo econômico de fato no caso ora em exame,
até mesmo porque jamais a Recorrente manteve qualquer forma de vínculo,
seja de que natureza for (comercial, empresarial, societária, patrimonial,
operacional, financeira etc.) com a Fiscalizada e tampouco beneficiou-se da
alegada inadimplência fiscal dessa.
3.842/3.856
PANORAMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS
EIRELI
Não apresentou Impugnação.
a) enviou a defesa via correios, conforme se verificado AR DN 578670903 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia
31/01/2018, pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou
que recebeu a defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há
evidências de que a Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece
a Fiscalizada até, porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus
serviços; e) alega prescrição/decadência.
3.863/3.881
GERALDO ATHAYDE FILHO

SERV PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI
Não apresentaram Impugnação.
a) enviou a defesa via correios, conforme se verificado AR DN 578670917 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia
31/01/2018, pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou
que recebeu a defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há
evidências de que a Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece
a Fiscalizada até, porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus
serviços; e) alega prescrição/decadência.
3.895/3.911
REFRIGERANTES VEDETE
LTDA
Não apresentou Impugnação.
a) enviou a defesa via correios, conforme se verificado AR DN 578670894 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia
31/01/2018, pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou
que recebeu a defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há
evidências de que a Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece
a Fiscalizada até, porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus
serviços; e) alega prescrição/decadência.
3.915/3.928
ANDERSON ROGÉRIO
MOMESSO
a) trabalhou como empregado com CTPF anotada nas empresas Momesso
Distribuidora e Barbakã Prestação de Serviços, sem qualquer poder de gestão
ou controle; b) não teve qualquer relação com a Fiscalizada; c) ocorrência da
prescrição quinquenal dos débitos apurados no ano de 2011.
3.932/3.943
SIDNEI MOMESSO
a) ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos apurados no ano de 2011;
b) não há evidências de que o Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; c)
desconhece a Fiscalizada até, porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou
dos seus serviços.
3.949/3.962
PAOLA ALVES VIVANCOS
a) foi empregada devidamente registrada das empresas Barbaka Prestação de
Serviços Ltda, Momesso Distribuidora de Bebidas Ltda e Serv Prestação de
Serviços Eireli-ME, e, por isso, não pode ser considerada devedora solidária de
uma empresa que nem sequer conhece; b) é sócia da empresa P&J
Administração e Negócios Ltda - ME, constituída em 29/07/2010, muito
posterior ao encerramento de atividade das empresas Momesso Distribuidora
de Bebidas(2008) e da filial da Refrigerantes Vedete; c) não há prova
irrefutável da integração da Recorrente, no núcleo de atuação ou "co-
participação" na suposta "fraude fiscal" versada nestes autos; d) a autuação
deve ser cancelada pois a multa foi aplicada de forma incorreta.
3.968/3.986
ORTEGA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS
EIRELI Não apresentou Impugnação. Não há um tópico tratando da
(in)tempestividade da Impugnação.
a) não compõe grupo econômico; b) todas as operações de venda realizadas
3.994/3.998
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
37
pela Recorrente são feitas pelas vias normais com emissão de fatura e boletos
bancários; c) as condutas descritas no Auto de Infração não encontram
qualquer enquadramento nas hipóteses taxativas contidas no rol do artigo 135
do Código Tributário Nacional; d) a simples condição de fornecedor de
material para empresa Fiscalizada não permite, sem outros elementos
concretos de caracterização de conduta dolosa, a caracterização da
responsabilidade tributária como decidida na instância inferior.
SUSANA MOMESSO
OLIVEIRA
a) figurou temporariamente no quadro societário da Barbakã Prestação de
Serviços e H. Six Participações e Empreendimentos Ltda-ME, porém não
praticava os atos de administração da empresa Barbakã, já que, em
15/04/2010, outorgou procuração pública a Anderson Rogério Momesso,
Sidnei Momesso, Leila Regina Gonçalves Nuno Momesso e Edemir Momesso,
com plenos poderes de gestão; b) a Recorrente, nem mesmo na qualidade de
sócia das empresas mencionadas acima, agiu com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto, para fins de caracterização da
responsabilidade; c) a autuação deve ser cancelada pois a multa foi aplicada de
forma incorreta.
4.011/4.030
ODAIR MOMESSO
Recurso Intempestivo

4.047/4.051
CARMEM DE FÁTIMA
GARCIA MOMESSO
Recurso Intempestivo

4.059/4.063
ODAIR MOMESSO JUNIOR
Recurso Intempestivo

4.073/4.077
ALLWORD BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA
Recurso Intempestivo

4.084/4.087
REFRISO REFRIGERANTES
SOROCABA LTDA
Recurso Intempestivo

4.132/4.136
MOMESSO DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS LTDA
Não apresentou Impugnação. Não há um tópico tratando da
(in)tempestividade da Impugnação.
a) não tem relação societária, ou comercial com a empresa Fiscalizada; b) o
grupo econômico não está comprovado; c) nunca compôs o quadro societário
da Fiscalizada.
4.156/4.160
13.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 4.173), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
14.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
38
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
16.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE
- FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
FLS.
TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
LTDA – ME
15.03.2019
(sexta-feira)
4.113
16.04.2019
NÃO CONSTA
-
ALLPET INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
12.12.2018
(quarta-feira)
3.676
11.01.2019
NÃO CONSTA
-
ALLWORD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.658
11.01.2019
18.02.2019
4.083
4.100
CONTABILIDADE CORREA SILVA EIRELI
12.12.2018
(quarta-feira)
3.691
11.01.2019
14.12.2018
3.237
HENRIQUE MILLER ROCHA SERVIÇOS
H.L. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.646
11.01.2019
14.12.2018
3.038
NILDE CLEMENTINA DA SILVA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.688
11.01.2019
27.12.2018
3.510
SAFERPAK SERVIÇOS LTDA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.637
11.01.2019
11.01.2019
3.841
TEREZA FRANCISCO CARDOZO
13.12.2018
(quinta-feira)
3.685
14.01.2019
NÃO CONSTA
-
ALEXANDRE PAULINO MENDES
15.03.2019
(sexta-feira)
4.114
16.04.2019
27.12.2018
3.510
ANDERSON ROGÉRIO MOMESSO
13.12.2018
(quinta-feira)
3.625
14.01.2019
11.01.2019
3.931

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
39
CARMEM DE FÁTIMA GARCIA MOMESSO
12.12.2018
(quarta-feira)
3.649
11.01.2019
17.01.2019
4.058
DENISE SCHIMING
11.12.2018
(terça-feira)
3.598
10.01.2019
27.12.2018
3.510
EDIMIR FAUSTINI NEIRO
12.12.2018
(quarta-feira)
3.634
11.01.2019
11.01.2019
3.798
EDSON LUIZ SILVEIRA MELO
12.12.2018
(quarta-feira)
3.673
11.01.2019
26.12.2018
3.446
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.119
16.04.2019
NÃO CONSTA
-
HENRIQUE MILLER ROCHA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.631
11.01.2019
14.12.2018
3.038
JOÃO PAULO MOMESSO
15.03.2019
(sexta-feira)
4.121
16.04.2019
NÃO CONSTA
-
JULIO CESAR MOMESSO
11.12.2018
(terça-feira)
3.664
10.01.2019
NÃO CONSTA
-
LEANDRO DA SILVA PEREIRA
12.12.2018
(quarta-feira)
3.628
11.01.2019
14.12.2018
3.237
MARCELA DE FÁTIMA MOMESSO FRANCO DE
ALMEIDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.110
16.04.2019
NÃO CONSTA
-
MARIA CRISTINA SCHIMING ATHAYDE
OLIVEIRA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.123
16.04.2019
27.12.2018
3.510
MARIA JULIA DA SILVA
13.12.2018
(quinta-feira)
3.679
14.01.2019
27.12.2018
3.510
MARIO HENRIQUE DA SILVA
11.12.2018
(terça-feira)
3.661
10.01.2019
27.12.2018
3.510
NILDE CLEMENTINA DA SILVA - ME
12.12.2018
(quarta-feira)
3.613
11.01.2019
27.12.2018
3.510
ODAIR MOMESSO
12.12.2018
(quarta-feira)
3.655
11.01.2019
17.01.2019
4.054
ODAIR MOMESSO JUNIOR
12.12.2018
(quarta-feira)
3.652
11.01.2019
15.02.2019
4.072
4.081
PAOLA ALVES VIVANCOS
18.12.2018
(terça-feira)
3.694
17.01.2019
16.01.2019
3.967
RITA DE CASSIA BORGES DA SILVA BETIM
13.12.2018
(quinta-feira)
3.595
14.01.2019
NÃO CONSTA
-
SIDNEI MOMESSO
12.12.2018
(quarta-feira)
3.643
11.01.2019
11.01.2019
3.948
SUSANA MOMESSO OLIVEIRA
26.12.2018
(quarta-feira)
3.697
25.01.2019
24.01.2019
4.010
VIRGINIA GARCIA DE CARVALHO
14.12.2018
(sexta-feira)
3.682
15.01.2019
26.12.2018
3.479
GUISA PARTICIPAÇÕES LTDA
-
-
-
11.01.2019
3.820
17.

Antes de iniciar a apreciação dos recursos apresentados, cabe analisar uma questão
preliminar referente à tempestividade das Impugnações apresentadas pelos responsáveis
PANORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI; GERALDO ATHAYDE FILHO; SERV
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI; REFRIGERANTES VEDETE LTDA e ORTEGA COMÉRCIO DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI.
18.

Os referidos responsáveis, apesar de suas Impugnações não terem sido analisadas
por ausência de apresentação e/ou intempestividade, apresentaram seus respectivos recursos.
19.

De início, registre-se que, os responsáveis apresentaram recurso dentro do prazo
legal, conforme noticia a tabela abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE -
Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.
PANORAMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI
13.12.2018
(sexta-feira)
3.601
14.01.2019
11.01.2019
3.862
REFRIGERANTES VEDETE LTDA
15.03.2019
(sexta-feira)
4.125
16.04.2019
11.01.2019
3.914
SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI
12.12.2018
(quinta-feira)
3.607
11.01.2019
11.01.2019
3.894
GERALDO ATHAYDE FILHO
12.12.2018
(quinta-feira)
3.640
11.01.2019
11.01.2019
3.894
20.

Por essas razões, passo a analisar os argumentos trazidos nos respectivos recursos
relativos à tempestividade das Impugnações, cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
PANORAMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS EIRELI
a) enviou a defesa via correios, conforme se verifica do AR DN 578670903 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia 31/01/2018,
pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou que recebeu a
defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há evidências de que a
Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece a Fiscalizada até,
porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus serviços; e) alega
prescrição/decadência.
3.863/3.881
GERALDO ATHAYDE
FILHO
SERV PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI
a) enviou a defesa via correios, conforme se verifica do AR DN 578670917 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia 31/01/2018,
pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou que recebeu a
defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há evidências de que a
Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece a Fiscalizada até,
porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus serviços; e) alega
prescrição/decadência.
3.895/3.911
REFRIGERANTES VEDETE
LTDA
a) enviou a defesa via correios, conforme se verifica do AR DN 578670894 BR,
recebido pela Delegacia Regional Federal do Brasil em Sorocaba, no dia 31/01/2018,
pela servidora Ketilin A. M. Pires; b) a servidora sequer apontou que recebeu a
defesa, tratando esta Recorrente como revel; c) não há evidências de que a
Recorrente fez parte do “Grupo Momesso”; d) desconhece a Fiscalizada até,
porque, nunca teve qualquer contato ou utilizou dos seus serviços; e) alega
prescrição/decadência.
3.915/3.928
21.

Como se observa da tabela acima, os responsáveis PANORAMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI; GERALDO ATHAYDE FILHO; SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI e REFRIGERANTES VEDETE LTDA alegam que enviaram as respectivas Impugnações através
dos Correios e dentro do prazo legal.
22.

Os responsáveis foram cientificados do lançamento nas datas relacionadas abaixo:
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
41
RESPONSÁVEIS
INTIMAÇÃO DO
LANÇAMENTO
AR/DTE - Fls.
PRAZO FATAL
PANORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS EIRELI
28.12.2017
(quinta-feira)
1.390
29.01.2018
GERALDO ATHAYDE FILHO
28.12.2017
(quinta-feira)
1.440
29.01.2018
REFRIGERANTES VEDETE LTDA
28.12.2017
(quinta-feira)
1.428
29.01.2018
SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
09.01.2018
(terça-feira)
1.410
08.02.2018
23.

Compulsando os autos, verifica-se a juntada do A.R. enviado à DRJ de jurisdição da
Contribuinte, com data de recebimento em 31.01.2018 (e-fl. 3.882):

24.

Como se vê, a data constante no carimbo menor circundado pelas palavras “AGF
AFONSO VERGUEIRO – SOROCABA SP” aponta a data 29.01.2018, o que corrobora as alegações
dos Recorrentes - de que apresentaram as Impugnações em 29.01.2018 - dentro do prazo legal.
25.

De acordo com o artigo 56 do Decreto n. 7.574/20113, a Impugnação pode ser
apresentada por via postal, hipótese em que, será considerada como data de sua apresentação a
da respectiva postagem constante do aviso de recebimento. Confira-se:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da

3 Regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de
serviços, intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016)
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
42
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da
notificação de lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles
apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o
número do protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem
da correspondência.
26.

Nesse sentido, são os seguintes julgados:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007 NORMAS
PROCESSUAIS. REMESSA PELOS CORREIOS.CONSIDERA-SE A POSTAGEM COMO
DATA DE APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADA. 1. Em razão da comprovação do envio da impugnação por via
postal, para os efeitos da tempestividade, considera-se como data da entrega a
data da postagem da petição. 2. A impugnação apresentada dentro do prazo legal
previsto no Decreto no 70.235, de 1972, merece ser apreciada. 3. Por força da
garantia de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, o processo deve ser
apreciado, antes, pela primeira instância”. (Processo n° 10640.003844/2008-96.
Acórdão n° 210201.974 – 1a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 18 de abril de
2012. Relator Francisco Marconi de Oliveira, g.n.)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE. A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento a ser
impugnado. A impugnação intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
43
preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se que, não sendo
acolhida, deixase de apreciar as demais questões argüidas. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
ENCAMINHADA
VIA
CORREIOS.
VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM. No exame da
tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será considerada
como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em documento
emitido pelos Correios”. (Processo n° 16561.720143/2014-20. Acórdão n° 1301-
002.909– 3a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 16 de março de 2018.
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)Exercício:
2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ENCAMINHADO PELOS CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA
POSTAGEM. No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via
Correios será considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem,
verificada em documento emitido pelos Correios”. (Processo n°
10140.721688/2018-51. Acórdão n° 2301-010.364 – 2a Seção de Julgamento/3a
Câmara /1a Turma Ordinária. Sessão de 09 de março de 2023. Relator Wesley
Rocha, g.n.)
27.

Por essas razões, entendo que assiste parcial razão aos Recorrentes PANORAMA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI; GERALDO ATHAYDE FILHO; SERV PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI e REFRIGERANTES VEDETE LTDA, no tocante à alegação de que apresentaram
tempestivamente as Impugnações e por isso, o presente processo deve retornar à DRJ/CTA para
que seja apreciado o mérito das Impugnações apresentadas pelos responsáveis.
28.

E, na medida em que as Impugnações não foram apreciadas pela Autoridade
Julgadora “a quo”, por uma falha processual cometida pela Autoridade preparadora, ao não
apensar ao processo as Impugnações, no presente momento, cabe, apenas, o conhecimento dos
recursos quanto à questão da tempestividade.
29.

Deste modo, voto pelo conhecimento parcial dos recursos apresentados pelos
responsáveis PANORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI; GERALDO ATHAYDE
FILHO; SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e REFRIGERANTES VEDETE LTDA, deixando de
conhecer das alegações relacionadas ao mérito.
30.

Tendo em vista a devolução dos autos para que a instância “a quo” se manifeste
sobre o teor das Impugnações, proferindo decisão complementar sobre as matérias não
apreciadas, resta prejudicada a análise dos demais Recursos Voluntários interpostos.
31.

A propósito:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2010
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE PARCIAL. A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora
de primeira instância, de Impugnação apresentada pelo responsável solidário
configura cerceamento do direito de defesa e implica a nulidade da decisão
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725873/2017-88
44
proferida. Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo
o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que profira decisão complementar sobre as matérias não apreciadas”. (Processo
n°
10976.720025/2014-63.
Acórdão
n°
1302-003.383
-
3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 23 de janeiro de 2019. Relator
Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)

II - Dispositivo
32.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
parcialmente dos recursos apresentados pelos responsáveis PANORAMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EIRELI; GERALDO ATHAYDE FILHO; SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI e REFRIGERANTES VEDETE LTDA para reconhecer a tempestividade das Impugnações
apresentadas e determinar o retorno dos autos à DRJ/CTA para que profira decisão complementar
sobre as matérias não apreciadas.
33.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 4256
DF CARF MF
Original